Tribunal: TJPA
Processo: 0044237-31.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044237-31.2000.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, TGS - TECNOLOGIA E GESTAO DE SANEAMENTO LTDA.

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, TGS - TECNOLOGIA E GESTAO DE SANEAMENTO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______________

PROCESSO Nº 0044237-31.2000.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: TGS

- TECNOLOGIA E GESTÃO DE SANEAMENTO LTDA

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

EMBARGADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

ADVOGADO: SALIM BRITO ZAHLUTH JUNIOR

ADVOGADA: AMANDA DE PAULA NOGUEIRA LIMA EISMANN

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. DECISÃO-SURPRESA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA ESCLARECIMENTO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por TGS – Tecnologia e Gestão de Saneamento Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, de ofício, declarou a nulidade da sentença por ausência de apreciação da impugnação aos laudos periciais, sem que tal nulidade houvesse sido suscitada pela parte apelante, Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA. A embargante alega erro de premissa, omissão e obscuridade, sustentando violação ao contraditório e aos limites da devolutividade recursal, além de ocorrência de decisão-surpresa. Requer o reconhecimento da preclusão quanto à alegação de nulidade e a preservação do capítulo da sentença que reconheceu crédito incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a declaração de nulidade de sentença, de ofício, em capítulo não impugnado na apelação; (ii) estabelecer se a nulidade declarada atinge o capítulo autônomo da sentença que reconheceu crédito incontroverso não objeto de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado reconhece a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundamentando-se na ausência de análise das impugnações aos laudos periciais apresentadas nas alegações finais, independentemente da apelação da COSANPA não ter suscitado essa questão.

5.

O recurso da COSANPA restringiu-se a discutir juros, correção monetária e honorários, não devolvendo questão de nulidade processual. Assim, o reconhecimento da nulidade de sentença em capítulo não impugnado extrapola os limites da devolutividade recursal, violando o art. 1.013, §1º, do CPC.

6.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.909.451/SP, a decisão judicial não pode modificar capítulo não impugnado da sentença sob pena de reformatio in pejus e de incorrer em decisão-surpresa, vedada pelo art. 9º do CPC.

7.

Ainda que mantida a anulação parcial da sentença, é necessário esclarecer que a nulidade reconhecida não atinge o capítulo autônomo que condenou a COSANPA ao pagamento do saldo contratual de R$ 379.119,66, com correção pela taxa SELIC e honorários advocatícios de 10%, por não ter sido objeto de impugnação em apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para esclarecer a extensão da nulidade da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade da sentença por ausência de análise da impugnação aos laudos periciais deve se limitar aos capítulos por ela afetados e não pode atingir capítulo autônomo e não recorrido.

2.

É vedado ao tribunal, mesmo de ofício, anular capítulo da sentença não impugnado em apelação, sob pena de violação ao contraditório e à proibição da decisão-surpresa.

3.

O efeito devolutivo da apelação delimita o alcance da análise pelo tribunal, sendo vedado ampliar sua abrangência para incluir matérias não devolvidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 245, 278, 505, 507, 1.013, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.909.451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.03.2021, DJe 13.04.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TGS – TECNOLOGIA E GESTÃO DE SANEAMENTO LTDA
, em face do acórdão proferido por esta Turma Julgadora que,
, de ofício, declarou a nulidade da sentença por ausência de análise da impugnação aos laudos periciais, sem que tal nulidade tivesse sido suscitada pela COSANPA.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em erro de premissa, omissão e obscuridade, violando o princípio do contraditório (art. 9º do CPC), uma vez que a parte não foi previamente ouvida sobre matéria nova e não impugnada em apelação.

Argumenta que a nulidade relativa deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão (arts. 245 e 278 do CPC), o que não ocorreu, dado que a apelação da COSANPA se limitou a discutir juros, correção monetária e honorários advocatícios, aceitando tacitamente os laudos periciais.

Defende que o acórdão embargado violou os arts. 505, 507 e 1.013 do CPC ao ampliar indevidamente o objeto da devolutividade recursal.

Requer o reconhecimento da preclusão quanto à impugnação pericial, o julgamento parcial de mérito (art. 356 do CPC) mantendo-se o capítulo da sentença que reconheceu o crédito incontroverso de R$ 379.119,66, bem como o julgamento da apelação da Multiservice quanto aos pedidos de lucros cessantes e danos emergentes decorrentes da rescisão unilateral e imotivada do contrato administrativo nº 013/98 pela COSANPA.

Sustenta que a sentença foi omissa ao desconsiderar provas periciais que atestam o inadimplemento da contratante e os prejuízos da contratada, e que a anulação integral da sentença afronta os princípios do contraditório, da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração
por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, não se prestando à rediscussão de mérito.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer, de ofício, a nulidade por cerceamento de defesa, com base na omissão do juízo de origem quanto à análise das impugnações aos laudos periciais.

Não há erro de premissa ou omissão quanto à ausência de impugnação na apelação da COSANPA: o acórdão considerou que a impugnação ocorreu nas alegações finais. Também não se verifica contradição interna na fundamentação.

O único ponto que merece
melhor esclarecimento
diz respeito à
extensão da nulidade
: a decisão
não distingue os capítulos impugnados daqueles incontroversos
. Assim, embora os embargos devam ser
rejeitados quanto ao mérito infrigente
,
devem ser acolhidos parcialmente para prestar esclarecimento
sobre esse ponto.

Com efeito, a
apelação da COSANPA
não devolveu questão de nulidade processual, restringindo-se a
juros/correção
e
honorários advocatícios
. O acórdão embargado, ao
anular integralmente
a sentença por cerceamento de defesa, acabou por
atingir capítulo autônomo e não recorrido
– a condenação ao pagamento das faturas pendentes – configurando hipótese de
decisão-surpresa
, vedada pelo art. 9º do CPC.

O
STJ
, no
REsp 1.909.451/SP
, fixou que:
(i)
o efeito devolutivo da apelação é delimitado pelo pedido recursal;
(ii)
capítulos não impugnados transitam em julgado, não podendo sofrer reformatio in pejus;
(iii)
é inadmissível decisão-surpresa, ainda que em matéria de ordem pública.

A ementa do referido julgado foi publicada nos seguintes termos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA". 1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal. 2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade. A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. 3. No âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.
4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015). 5. Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata.
6. Ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo, desde logo, o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juízo de primeiro grau manifestação acerca das questões. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiveram oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal. 7. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de "decisão-surpresa", considerada inadmissível, tendo em conta a compreensão atual do contraditório. 8. Recurso especial provido”.
(REsp n. 1.909.451/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 13/4/2021.)

Assim, a interpretação conforme o precedente conduz ao reconhecimento de que a nulidade só poderia alcançar os
capítulos da sentença dependentes das perícias impugnadas
, não o capítulo
autônomo e não recorrido
relativo ao saldo das faturas.

Portanto, para sanar a omissão e evitar contradição,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, a fim de
integrar o acórdão
para
esclarecer e delimitar
que a nulidade da sentença, reconhecida no acórdão embargado,
não atinge o capítulo que condenou a ré COSANPA ao pagamento do saldo contratual não quitado, no valor de R$ 379.119,66 (trezentos e setenta e nove mil, cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos) – acrescidos da taxa SELIC a partir da citação –, assim como honorários advocatícios de 10% sobre referido valor
, por se tratar de matéria não impugnada em apelação.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/09/2025